Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726988-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ADIR SOUSA SANTOS AGRAVADO: PATRICIA PRADO TOMAZ DESPACHO No escopo de evitar alegação de nulidade, dê-se vista ao agravante dos documentos colacionados em contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito